Tribunal: TCU
Processo: 002.815/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de determinação prolatada no Acórdão 3.384/2014-TCU-2a Câmara, referente a débito nas obras executadas no Serviço Social do Comércio no estado do Pará (SESC/PA), em desfavor dos Srs. Carlos Marx Tonini, Marcos de Almeida Mácola e da empresa Aspam Construções e Serviços Ltda., empresa contratada para executar os contratos Castanhal/2009, Marabá/2009, Ananindeua/2010 e Escola/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de determinação prolatada no Acórdão 3384/2014-TCU-Segunda Câmara , referente a débito nas obras executadas no Serviço Social do Comércio no estado do Pará (SESC/PA), em desfavor dos Srs. Carlos Marx Tonini, Marcos de Almeida Mácola e da empresa Aspam Construções e Serviços Ltda., empresa contratada para executar os contratos Castanhal/2009, Marabá/2009, Ananindeua/2010 e Escola/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Marcos de Almeida Mácola e pela empresa Aspam Construções e Serviços Ltda., bem como acolher as alegações de defesa, porém rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Carlos Marx Tonini; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Marx Tonini, Marcos de Almeida Mácola e da empresa Aspam Construções e Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar a empresa Aspam Construções e Serviços Ltda. ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Serviço Social do Comércio no estado do Pará (SESC/PA), pelo recebimento de serviços com sobrepreço, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Quantificação do débito: Data da ocorrência Valor original (R$) 30/9/2010 520.754,36 31/10/2010 417.821,24 9.4. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, multa à empresa Aspam Construções e Serviços Ltda., no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, multa individual ao Sr. Carlos Marx Tonini e ao Sr. Marcos de Almeida Mácola, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, corrigida monetariamente, os juros de mora devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Sesc/PA, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que a presente decisão, juntamente com o relatório e voto que a fundamentam, está disponível para consulta no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.